Tribunal: TJPA
Processo: 0818861-29.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818861-29.2022.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. SÚMULA 524 DO STF. PROVAS NOVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, por descumprir medidas protetivas de urgência.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta, em síntese:

a) a nulidade do processo por desarquivamento ilegal do inquérito sem provas novas, violando a Súmula 524 do STF;

b) a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, alegando que a ida ao local visava apenas tratar de uma infiltração;

c) a revisão da dosimetria, para fixar a pena no mínimo legal.

III. Razões de decidir

O desarquivamento foi legítimo, pois baseado em elementos que permitiram a reanálise do contexto probatório (art. 18 do CPP), incluindo imagens de segurança e laudos. Eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal, e a tese de nulidade foi arguida tardiamente, configurando "nulidade de algibeira".

A autoria e materialidade estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e imagens de câmeras. O dolo restou caracterizado quando o réu, ciente da restrição e advertido por terceira pessoa, persistiu em subir as escadas em direção à residência da vítima. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo.

A pena-base foi mantida acima do mínimo legal devido à valoração negativa da culpabilidade (persistência na conduta após advertência) e dos motivos do crime (coerção patrimonial em contexto de divórcio).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes
: Artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006; Artigos 18, 387, IV, 414 e 572, I, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: Súmula 524 do STF; STJ - HC: 276587 PI; STJ - AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0818861-29.2022.8.14.0401

ORIGEM:
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE:
ISMAEL ANTÔNIO COELHO SOARES

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISMAEL ANTÔNIO COELHO SOARES,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a peça acusatória, no dia
13 de abril de 2022
, por volta das 09h50, o réu descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente (processo nº 0811048-82.2021.8.14.0401). O réu teria ido ao local de trabalho da vítima, situado no primeiro andar do prédio onde ela reside, alegando que desejava falar com ela.

Na ocasião, ele foi advertido pela secretária da vítima de que não poderia subir, mas ignorou o alerta inicial. A vítima refugiou-se em seu apartamento e o réu acabou desistindo de continuar subindo as escadas.

O Inquérito Policial foi instaurado em agosto de 2022 para apurar o crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/2006). A autoridade policial concluiu o relatório sem indiciar o réu, entendendo não haver indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público inicialmente concordou com a falta de provas e opinou pelo arquivamento em 19 de outubro de 2022, o que foi acolhido pela justiça em 21 de outubro de 2022.

Em 24 de outubro de 2022, a vítima peticionou requerendo o desarquivamento, apresentando documentos e imagens de câmeras de segurança.

O MP reavaliou o caso e ofereceu a denúncia, que foi recebida pelo juízo em
22 de novembro de 2022
.

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada entre 2023 e 2024, foram ouvidas a vítima e testemunhas de ambas as partes, além do interrogatório do réu. A defesa sustentou que a ida ao local se deveu a uma infiltração no escritório (situado no térreo do mesmo prédio) e negou o dolo de descumprir a medida.

Em
9 de junho de 2025
, o juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém julgou a denúncia procedente. O réu foi condenado à pena de
6 meses de detenção
em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

A defesa opôs embargos de declaração alegando nulidade por "desarquivamento ilegal", os quais foram rejeitados. Posteriormente, interpôs recurso de apelação criminal.

Nas razões de apelação (07/08/2025),
a defesa requereu: a nulidade do processo sob o argumento de que o IPL foi desarquivado sem novas provas, violando a Súmula 524, do STJ; a absolvição por insuficiência de provas do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação (08/09/2025),
pugnando pelo seu conhecimento e pelo desprovimento do apelo, com a pela manutenção integral da sentença condenatória.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (05/11/2025) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
interposto pela defesa do recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA NULIDADE DO PROCESSO
SOB O ARGUMENTO DE QUE O IPL FOI DESARQUIVADO SEM NOVAS PROVAS, VIOLANDO A SÚMULA 524, DO STF

A defesa sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que o Inquérito Policial (IPL) foi desarquivado sem a apresentação de novas provas, o que violaria o enunciado da
Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe que, arquivado o inquérito por despacho judicial a requerimento do MP, a ação penal não pode ser iniciada sem novas provas.

Aduz que os documentos juntados pela vítima logo após o arquivamento seriam impertinentes ou já existentes.

É cediço na jurisprudência pátria que eventuais irregularidades ocorridas durante a fase inquisitorial
não contaminam a ação penal subsequente
. O inquérito policial possui caráter meramente informativo e não probatório. Uma vez recebida a denúncia e instaurada a instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vícios da fase pré-processual tornam-se irrelevantes para a validade do processo.

O Ministério Público, na qualidade de
dominus litis
, detém a prerrogativa de reavaliar o contexto fático e probatório. Para o
desarquivamento
, nos termos do art. 18 do CPP, basta a
notícia de novas provas
(elementos que permitam a continuidade das investigações).

No caso em tela, o oferecimento da denúncia após petição da vítima indicou uma reanálise de elementos que não haviam sido devidamente valorados anteriormente, justificando a propositura da ação penal. Além disso, documentos como laudos psicológicos e comprovantes de registros patrimoniais foram apresentados para contextualizar a motivação do descumprimento. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. 1) REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. 2) PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA. EXISTÊNCIA. 3) RECEBIMENTO DE NOVA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MUDANÇA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA .- Não tendo a alegação de ausência de fundamentação, bem como de intimação da defesa, da decisão que determinou a remessa dos autos à polícia judiciária para a realização de novas investigações, submetida à análise do Tribunal de origem, resta defeso à esta Corte manifestar-se sobre a matéria, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.- Ademais, considerando que a matéria somente foi trazida a debate na presente impetração, inadmissível seu conhecimento, ante a preclusão operada, tendo em vista que a decisão impugnada teria ocorrido em 26.3.2002, permanecendo a defesa silente quanto ao ponto até o presente momento .- É certo que, a antiga redação do art. 409, parágrafo único do Código de Processo Penal - CPP, possibilitava, no caso de ter sido julgada improcedente a denúncia ou queixa, a propositura de nova ação penal se, antes da extinção da punibilidade, surgissem novas provas. Da mesma forma, o art. 414, parágrafo único, do CPP, especifica que, tendo o acusado sido impronunciado, como no caso dos autos, somente poderá ser formulada nova denúncia se, antes da extinção de sua punibilidade, surgirem provas novas .- A jurisprudência desta Corte Superior, acompanhando o teor da Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal - STF, posicionou-se no sentido de que as provas novas exigidas para o fim de oferecimento de nova denúncia, no caso de anterior arquivamento de Inquérito Policial, a requerimento do Ministério Público, por falta de base para denúncia, devem ser as substancialmente novas, ou seja, aquelas anteriormente desconhecidas e que venham a alterar o quadro probatório. Mutatis mutantis, esse entendimento deve também prevalecer no caso do oferecimento de nova denúncia após a impronúncia ocorrida nos termos do art. 414 do CPP, sendo, portanto, exigida a existência de provas substancialmente novas para a inauguração de outra persecução penal .- O depoimento, em ação penal diversa, de testemunha, até então desconhecida, que vem inovar todo o acervo probatório, trazendo detalhes sobre a prática delitiva constitui, de fato, prova substancialmente nova, estando cumprido, portanto, o requisito exigido para a propositura de nova ação penal, tanto no regramento legal anterior, quanto na atual redação do art. 414, parágrafo único do CPP. Posterior alteração no teor das declarações prestadas não modifica o status de prova nova que obtivera no momento em que deu origem à nova denúncia, sendo, portanto, idônea para tal fim.- Inexiste qualquer nulidade na ausência de fundamentação exaustiva na decisão de recebimento da denúncia antes da reforma trazida pela Lei n . 11.719/2008, como no caso dos autos, não sendo exigido, portanto, que o Magistrado especifique qual teria sido a prova nova que deu origem à nova acusação. Ordem denegada.

(STJ - HC: 276587 PI 2013/0294041-9, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2015)

A convicção do juízo para a sentença condenatória não se fundou exclusivamente nos elementos do inquérito, mas sim no
conjunto probatório produzido em juízo
. Foram ouvidas a vítima e testemunhas (como Ana Paula Bittencourt e Jaciane Pereira de Jesus) e realizado o interrogatório do réu, garantindo-se o contraditório. Assim, o processo seguiu seu trâmite regular, sendo a materialidade e a autoria confirmadas por provas judicializadas.

Por outro lado, a arguição de nulidade relativa no processo penal deve ocorrer no momento oportuno, sob pena de preclusão (Art. 572, I, CPP). A defesa, ao ter ciência do oferecimento da denúncia, deveria ter suscitado a nulidade na resposta à acusação ou em preliminar fundamentada nas alegações finais.

Ao limitar-se a críticas genéricas à conduta do Ministério Público e guardar o pedido de nulidade para após o resultado desfavorável (sentença condenatória), a parte incorre na chamada
"nulidade de algibeira"
, manobra processual repelida pelos Tribunais Superiores por violar a boa-fé objetiva.

A jurisprudência citada pela própria defesa ressalta que a Súmula 524 não regula o desarquivamento administrativo em si (que exige apenas notícia de prova nova), mas sim o exercício da ação penal.

Havendo instrução processual completa com produção de provas robustas em juízo, não há que se falar em ausência de justa causa ou nulidade por falta de ineditismo na fase inquisitorial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, mantendo a higidez do processo penal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas
para a condenação e a
ausência de dolo
. Argumenta que a ida ao prédio teve como finalidade única tratar de uma infiltração no escritório e que não houve intenção de encontrar a vítima ou descumprir a medida protetiva.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a
materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas
, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A existência das medidas protetivas de urgência em favor da vítima Ludmilla Campos Berardo de Moraes é inconteste (processo nº 0811048-82.2021.8.14.0401). O réu foi devidamente intimado e tinha ciência inequívoca de que sua permanência no edifício era restrita
exclusivamente ao escritório de advocacia, situado no andar térreo
.

Durante a instrução processual, os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação foram coerentes e detalhados:

A vítima confirmou que o réu entrou no prédio perguntando por ela e subiu para os andares superiores, onde sua presença era proibida por decisão judicial.

A testemunha Ana Paula Bittencourt relatou que o apelante subiu até o segundo andar e, mesmo após ser expressamente advertido de que a vítima estava em casa e que ele não poderia subir,
ignorou o alerta e continuou o trajeto
, parando a apenas sete degraus de distância da porta da residência.

A testemunha Raimundo Assunção, porteiro, afirmou em juízo que a vítima já se encontrava em casa (tendo chegado de Uber) quando o réu chegou ao local. O fato de o réu ter ligado para o porteiro antes de entrar para perguntar se a ex-esposa estava presente demonstra, ao contrário do alegado pela defesa, uma
intenção deliberada de monitorar a presença da vítima
.

O próprio réu admitiu ter subido além do térreo, alegando que pretendia verificar uma infiltração ou procurar vidros em um depósito. Todavia, tal justificativa não afasta a ilicitude da conduta.

Primeiro, porque a medida protetiva não permitia flexibilização para acesso a outros andares sem autorização judicial. Segundo, porque a alegação de urgência para resolver o vazamento soa como um
pretexto tardio
, visto que a mensagem sobre o problema só foi enviada à secretária horas após o ocorrido.

Destaque-se que, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso, os depoimentos em juízo são reforçados pelas imagens de câmeras de segurança que registraram o réu subindo as escadas para andares proibidos.

A alegação de nulidade dessas imagens por falta de cadeia de custódia foi corretamente rechaçada pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas foram
submetidas ao contraditório
e confirmadas pelos relatos orais de ambas as partes sobre a presença do réu no local.

Veja que o dolo de descumprir a medida ficou caracterizado quando o réu, ciente das restrições e advertido presencialmente por terceira pessoa (Ana Paula) de que a vítima estava no apartamento,
optou por prosseguir na subida das escadas em direção à residência
.

Assim, o conjunto probatório é robusto e demonstra que o apelante violou a ordem judicial de não aproximação e de restrição de local.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena estabelecida pelo juízo de primeiro grau, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

Argumenta que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, alegando que o dolo seria inerente ao tipo penal e que não haveria provas sobre a motivação patrimonial.

A pena-base foi fixada em
6 (seis) meses de detenção
, montante que se mostra extremamente moderado e proporcional, considerando que o intervalo abstrato para o crime do Art. 24-A da Lei 11.340/2006 (na redação vigente à época) era de 3 meses a 2 anos.

A jurisprudência pátria estabelece que a existência de apenas
uma circunstância judicial desfavorável
é suficiente para afastar a pena do mínimo legal.

Analisemos a fundamentação dos dois vetores:

A valoração negativa da culpabilidade não se confunde com o dolo genérico do tipo penal.

O magistrado sentenciante destacou o
especial desvalor da conduta
, evidenciado pelo fato de o réu ter persistido na subida das escadas em direção à residência da vítima mesmo após ser expressamente advertido por terceira pessoa (a secretária Ana Paula) de que a vítima estava no local e que sua entrada era proibida. Tal comportamento demonstra um
maior grau de reprovabilidade e menosprezo à ordem judicial
.

Quanto à motivação do delito foi associada a
questões patrimoniais
, o que se extrai de forma límpida do relato da vítima e das circunstâncias que envolvem o divórcio litigioso das partes. Ficou demonstrado nos autos que o réu utilizava o acesso ao prédio para pressionar a vítima em relação à assinatura de documentos de dissolução de sociedade e venda de imóveis. Essa motivação espúria revela que o descumprimento não foi um ato isolado, mas sim parte de uma
estratégia de coerção patrimonial
, justificando a exasperação da pena.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, o juízo acertadamente observou a inexistência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, tornando a pena definitiva em
6 meses de detenção
.

A fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição por pena restritiva de direitos
demonstram que foram observados todos os benefícios legais cabíveis, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado.

Ante o exposto, rejeito a tese de revisão da dosimetria da pena, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/05/2026